Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002261-74.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Pessoa Idosa, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), ENEDINA ALVES GOMES - CPF: 847.677.581-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE –
HOME CARE
– NECESSIDADE DEMONSTRADA – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Rondonópolis, contra o acórdão proferido por esta Turma que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno n. 1002261-74.2019.8.11.0000.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso e incorreu em contradição, pois não foi observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal na STP 127/SP.

Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020